Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743239-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Shekinah Comunicação e Marketing Ltda Agravada: BrCred Serviços de Cobrança Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Shekinah Comunicação e Marketing Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em fase de cumprimento de sentença. Sobreveio o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do qual foi negado provimento ao recurso. A parte agravante, por meio da petição referida no Id. 72087902, requereu a reconsideração dos termos do voto condutor do aludido acórdão. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que o requerimento de "reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Convém observar, ademais, que a regra prevista no art. 1012, § 2o, do CPC, refere-se singelamente ao agravo interno interposto contra as decisões monocráticas proferidas pelo Relator. Nesse sentido, diante da menção feita pelo requerente a essa norma, como fundamento ao requerimento formulado, deve ser ressaltado que não se trata de espécie recursal, mas de possibilidade dada ao Relator, em razão da interposição do agravo interno, de eventualmente evitar a submissão do recurso ao colegiado, exercendo o juízo de retratação, caso veja motivo para a revogação ou para a alteração da decisão. Destaque-se, ademais, que o aludido juízo, a ser exercido pelo Relator, nessa hipótese, refere-se a uma decisão anterior proferida pelo próprio Relator e não pelo órgão fracionário. Afigura-se evidente, portanto, que nenhum desses dois pontos correspondem à presente hipótese. Por isso, o requerimento ora formulado não tem previsão normativa e não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada, como na presente hipótese. Com efeito, afigura-se perceptível, na hipótese, que o acórdão em questão foi disponibilizado aos 25 de abril de 2025, tendo sido publicado aos 28 de abril de 2025. Assim, verifica-se que ocorreu o trânsito em julgado aos 22 de maio de 2025, com o transcurso de 15 (quinze) dias úteis após o início da contagem do prazo para a interposição dos respectivos recursos. O requerimento de “reconsideração”, a seu turno, foi protocolado aos 23 de maio de 2025 (Id. 72087902, fl. 4), após o transcurso do prazo para a interposição de recursos. Assim, seu exame ou deferimento consistiria em inegável prejuízo processual à recorrida, pois o resultado do julgamento colegiado seria alterado, por meio de decisão monocrática proferida em resposta a requerimento que não equivale a recurso e que não tem previsão normativa, protocolado após o transcurso do prazo para a impugnação do acórdão pela via processual adequada, qual seja, o recurso. No presente caso verifica-se que o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora requerente. Ressalte-se, aliás, que o entendimento explicitado na ocasião foi acompanhado pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio de julgamento colegiado, não sendo possível que este Relator, por meio de decisão monocrática, fora das hipóteses recursais e após o transcurso do prazo de impugnação por meio de recurso, desconstitua o acórdão proferido à unanimidade na ocasião, como pretende o requerente. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento formulado pelo recorrente. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator